Tribunal: TJDFT
Processo: 0003515-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL. FALTA DE ADVOGADO. NÃO OCORRÊNCIA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO.

1. Por ter o interrogatório policial natureza inquisitorial, sem acusação, mas apenas indiciamento, não é obrigatória a presença de advogado.

2. A materialidade e a autoria são comprovadas por elementos dos autos capazes de demonstrar a origem ilícita do bem.

3. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição.

4. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.

5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.